Tribunal: TJSP
Processo: 2052148-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NÃO ACOLHIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que não acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil que justificam a medida – Inclusão dos sócias no polo passivo da ação, com base na confusão patrimonial e no desvio de finalidade das

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NÃO ACOLHIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que não acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil que justificam a medida – Inclusão dos sócias no polo passivo da ação, com base na confusão patrimonial e no desvio de finalidade das operações – Possibilidade - Decisão reformada.

Recurso provido.